Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735233-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE SILVESTRE DOS PRAZERES, CLEIDIMAR CARVALHO MARCIANO, CLEMILDA DA SILVA PEREIRA, CLEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA, CLEONEIDE ROCHA DOS SANTOS, CLEIDE GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2022 11:44:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator